Tribunal: STF
Processo: Rcl 82969
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO ARE Nº 748.371/MT (TEMA RG Nº 660) E DO RE Nº 598.365/MG (TEMA RG Nº 181). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Frete Transportes Ltda. em desfavor de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, no agravo interno em recurso extraordinário no AIRR nº 0012243-75.2017.5.03.0032, por meio do qual teriam sido incorretamente aplicadas as teses fixadas nos Temas nº 181 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 598.365/MG e ARE nº 748.371/MT, respectivamente).



    2. A reclamante narra que “o referido acórdão afronta diretamente a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao aplicar indevidamente os Temas 181 e 660 de Repercussão Geral, além de violar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), com erro de fato grave sobre o conteúdo da peça recursal” (e-doc. 1, p. 2).



    3. Sustenta que “a alegação de que o recurso era desfundamentado – quando na verdade ele impugnou diretamente a tese da deserção – configura erro objetivo e absoluto, passível de correção mesmo após o trânsito em julgado, nos termos do art. 966, VIII, do CPC” (e-doc. 1, p. 2).



    4. Alega que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da presunção da má-fé, da ausência de análise da matéria impugnada e da imposição da multa sem fundamentação completa.



    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede “a cassação integral do acórdão proferido pelo TST, por violação aos Temas 181 e 660 de repercussão geral, ao art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, bem como por erro de fato e cerceamento de defesa”. Postula a concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. De início, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB). 



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do seu Regimento Interno. 



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    11. Muito embora a reclamante não tenha cumprido com seu dever de juntar aos autos cópia do ato reclamado, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que a autoridade reclamada negou seguimento ao seu recurso extraordinário, mediante aplicação ao caso dos Temas RG nº 181 e nº 660, nos seguintes termos (destaques acrescidos):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista em que a parte se insurge quanto ao tema de fundo, em que aplicado óbice processual.



    A parte recorrente argui prefacial de repercussão geral.



    É o relatório.



    A decisão recorrida concluiu, in verbis: (...)



    AGRAVO. EXECUÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO DE REVISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESFUNDAMENTADO. NÃO IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DENEGATÓRIA. SÚMULA Nº 422, I. NÃO PROVIMENTO .



    Não se conhece do agravo de instrumento quando a parte, limitando-se à repetição dos argumentos delineados no recurso de revista trancado, não impugna, direta e especificamente, os fundamentos pelos quais o d. Juízo de admissibilidade a quo denegou seguimento ao apelo. Aplicação da Súmula nº 422, I. 



    Agravo a que se nega provimento .



    (...)



    Verifica-se do acordão recorrido a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais.



    A tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013.



    Cumpre salientar que os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem a mesma ratio decidendi, o que atrai a aplicação do mesmo tema (STF-ARE-936196/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 29/3/2016; e STF-RE-573584, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 30/11/2015).



    Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido trata de questões cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte; e considerando que os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário.



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”



    12. Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs agravo interno, único recurso cabível na espécie, nos termos do art. 1.030, inc. I, do Código de Processo Civil, notadamente diante da negativa de seguimento ao apelo extremo, fundamentada na sistemática da repercussão geral. Na oportunidade, assim decidiu o Órgão reclamado:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. O Excelso Supremo Tribunal Federal, n o Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.”



    13. Observo, no voto condutor do acórdão reclamado, que o Relator considerou suficientemente fundamentada a decisão por meio da qual se negou seguimento ao recurso extraordinário. Além disso, explicitou que o acórdão impugnado em recurso extraordinário não deu provimento ao agravo e manteve a decisão pela qual não se conheceu do recurso de revista ante a deserção e ausência de impugnação dos fundamentos da decisão.



    14. Nesse cenário, a mera leitura da decisão impugnada revela o descabimento da alegação da reclamante, segundo a qual o Juízo reclamado não teria aplicado corretamente os Temas nº 660 e nº 181 do ementário da Repercussão Geral. Ao contrário, nota-se que a aplicação dos paradigmas foi adequadamente fundamentada, inclusive porque o recurso de revista da reclamante não foi conhecido por ausência de requisito processual. 



    15. Reproduzo, por oportuno, as teses de julgamento dos Temas RG nº 181 e nº 660, respectivamente: 



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    16. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 181, 339, 401 E 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUESENEGAPROVIMENTO. I– As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II– O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III– O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). IV-Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 47.868-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 20/09/2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTALAOQUALSENEGAPROVIMENTO.” 



    (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário na origem com fundamento nos Temas nº 181 e nº 339 de repercussão geral. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Ausência de usurpação de competência ou de afronta à autoridade das decisões do STF no acórdão mediante o qual o Tribunal de origem, em sede de agravo interno, manteve negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Inexistência de teratologia na aplicação dos Temas nº 181 e nº 339 da repercussão geral pela autoridade reclamada, motivo pelo qual a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com condenação ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a título de multa processual, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15.” 



    (Rcl nº 45.434-ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022).



     



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNONÃOPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612). 3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



     (Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos).



    17. Revela-se evidente, assim, que a reclamante pretende utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, desvirtuando suas finalidades inerentes. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à vedação dessa prática. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I– A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II– A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III– Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021, grifos nossos) “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos). 



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator